Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721285-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A AGRAVADO: ALBERTINO ALEXANDRE RODRIGUES JUNIOR, YURI REJANE WATANABE RODRIGUES DESPACHO Não há pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora